Tribunal: TJMT
Processo: 1017728-14.2020.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017728-14.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUECY DE QUADROS FERREIRA - CPF: 543.231.859-87 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), JUECY DE QUADROS FERREIRA - CPF: 543.231.859-87 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – DECISÃO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO NA EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI MUNICIPAL N.
663
/2001 FOI REVOGADA – POSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO INICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – INTERPRETAÇÃO QUE NÃO FERE A COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Não há violação à coisa julgada quando a decisão proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa do que consta do título executivo judicial transitado em julgado. Nos termos da Lei n. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de
Juecy de Quadros Ferreira

Ação:
de Cobrança.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença
(
Vara Especializada da Fazenda Pública

da
Comarca
de Sinop – MT Id.
156798453

)
:
julgou procedentes os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento de sentença interposto pelo recorrido,
Município de Sinop-MT,
reconhecendo o excesso de execução
,
e determinando que: 1) a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela lei municipal nº 663/2001 restringir -se à 25.11.2012; 2)
a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento
ser
o salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário
; 3)
seja observado

o prazo prescricional quinquenal e como termo final, a data da publicação da lei nº 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou
“os capítulos v, vi e vii da lei nº 568, de 25 de outubro de 1999”
, bem como os juros e correção monetária devem estar em consonância ao tema nº 905 - do superior tribunal de justiça.

Embargos de
Declaração (Id.
156798454
):

pugnou

pelos

efeitos infringentes, alegando contrariedade e omissão na decisão embargada,

a fim de que fosse adequado ao título executivo judicial com trânsito em julgado.

Sentença – Embargos de Declaração (Id.
156798458
)
:
rejeitou os embargos de declaração e manteve inalterada a decisão que acolheu tese de excesso à execução suscitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Recurso Cível Inominado
(Id.

156798459
)
:

a recorrente requer a reforma da sentença. Sustenta a existência da coisa julgada, e defende que a progressão funcional na modalidade vertical seja incorporada ao vencimento, com pagamento desde 05/2010, limitada a progressão até a data de 21.12.2011, com incidência de correção monetária pela variação do IPCA-E, a contar do vencimento de cada obrigação e juros de mora, a partir da citação, calculados com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança.

Contrarrazões
(Id.

156798463
):

o ente recorrido

postulou a manutenção da decisão e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

A recorrente aduz que a sentença recorrida ao acolher a tese de excesso à execução, revisitou o mérito da pretensão e atribuiu nova interpretação aos pontos já definidos na fase de conhecimento, concedendo a impugnação ao cumprimento de sentença natureza desconstitutiva, própria da rescisória, violando a preclusão e a coisa julgada.

A questão principal do caso dos autos, não é a ausência de reconhecimento da progressão funcional, pois isso sim seria infligir a coisa julgada. O caso dos autos é a
base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento
, em razão da evolução do percentual do adicional perseguido instituído pela lei municipal nº 663/2001, o qual se restringe -se à 25.11.2012.

C
onstata-se dos presentes autos
o excesso de execução, eis que a recorrente

buscou por meio do cumprimento de sentença a incorporação da
progressão funcional na modalidade vertical sobre o vencimento, com pagamento desde 05/2010.

Ocorre que, a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento deve ocorrer sobre salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário, conforme no artigo 17, § 6º da Lei nº. 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabelece e regulamenta as atribuições dos cargos, institui o plano de carreira dos servidores, in verbis:

“Artigo 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a
serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos
: I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): a ) A: 0.02; b) B: 0.04; c) C: 0.06; d) D: 0.08; e) E: 0.10; f) F: 0.12; g) G: 0.14”

Por sua vez, a remuneração final consiste no produto obtido da multiplicação do salário base do servidor pelo coeficiente de classe ou nível de capacitação a que pertence, sendo o resultado então somado ao salário base (artigo 18 da lei nº 568/99). O próprio artigo 18 da lei nº 568/99, em seu § 1º, determina que “o salário base dos servidores é o constante do anexo iii”. e, em seu § 2º, preceitua que é vedada a junção de qualquer gratificação ao salário-base para o cálculo de outra, exceto a de capacitação.

Nessa conjuntura, percebe-se que a forma de incorporação de adicionais à remuneração dos servidores públicos se adequa à regra disposta no artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, o qual possui a seguinte redação: Art. 37 (...) XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores". Portanto, verifica-se que referida norma constitucional proíbe o cálculo de uma vantagem sobre a outra, o que caracterizaria o “efeito cascata ou repique”.

Dessa forma, evidencia-se que a decisão recorrida esteve tão somente a cumprir a sentença/acordão em seus termos, não podendo conceder direito
indevido a parte, que buscou por meio do cumprimento de sentença a incorporação do adicional, objeto da lide, sobre o vencimento e não sobre o salário inicial sem qualquer acréscimo pecuniário.

Por fim, as argumentações quanto ao período prescricional, assim como juros e correção monetária, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal e como termo final, a data da publicação da lei nº 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou “os capítulos V, VI e VII da lei nº 568, de 25 de outubro de 1999”, bem como os juros e correção monetária devem estar em consonância ao tema nº 905 - do superior tribunal de justiça.

No sentido dos termos da presente decisão, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve em recurso as determinações, vejamos:

RECURSO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERIFICADO O TOTAL ERRO DO CÁLCULO APRESENTADO – ESCORREITA A SENTENÇA QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO E DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DENTRO DOS LIMITES DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Observado o total equívoco da pretensão executiva, escorreita se mostra a sentença que explicita e aponta os erros da conta de cálculo, ainda mais quando demonstrados serem erros grosseiros de cálculos, totalmente alheios dos limites legais e judiciais, determinados nos autos, com a apresentação de valores fora das bases legais de cálculos, em períodos fora do determinado pelas decisões judiciais, com valores de honorários advocatícios embutidos, fora dos ditames da Lei dos Juizados Especiais. Correções procedimentais efetivadas em segundo grau dentro dos parâmetros legais. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10032686120168110015 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 22/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/11/2021).”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
mantendo a sentença de origem no que tange ao excesso de execução em razão da base cálculo pleiteada, ressaltando que a incorporação perseguida se limita a 21.12.2011.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023